Tribunal: TJDFT
Processo: 0744160-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EFETIVO DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO. NÚCLEO REGIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR (NRAD). CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). LEI DISTRITAL N. 2.339/1999. CABIMENTO. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES EXERCIDAS DIRETAMENTE RELACIONADA COM AS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, consistente na condenação do Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, no seu contracheque, em 20% sobre a remuneração inicial da carreira, bem como ao pagamento da quantia de R$ 66.000,00, referente ao período compreendido entre 08/2016 a 08/2021, além das parcelas que vencerem no curso do processo.
2. A Lei distrital n. 2.339/1999 instituiu a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET, na Fundação Hospitalar do Distrito Federal, no percentual de 20% sobre a remuneração inicial das respectivas carreiras, aplicada aos servidores com jornada de trabalho de quarenta horas semanais, prestadas exclusivamente nos Centros e Postos de Saúde nas Regionais onde exista o Programa Saúde da Família.
3. O exercício da atividade de atenção à saúde em locais onde exista o programa saúde na família é indispensável para a percepção da GCET, pois trata-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas.
4. No caso, os documentos colacionados ao processo, em especial a ficha cadastral (ID 32966285), comprovam que a autora ocupa cargo efetivo de nutricionista na Secretaria de Saúde do Distrito Federal, desde 02/12/2011; atualmente lotada no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Sobradinho; com jornada de trabalho de quarenta horas semanais.
5. A atenção à saúde na família no Distrito Federal inicia-se com as Unidades Básicas de Saúdes (UBS), antes conhecidas como Centros de Saúde, Postos de Saúde, Clínicas da Família. Entre as atividades desenvolvidas, cita-se: os “serviços e ações para promoção da saúde e para prevenção, tratamento e recuperação de doenças dos residentes da sua área de abrangência”; “acompanhamento e recuperação de casos menos graves”; atendem os “problemas de saúde mais comuns na comunidade”; além outras[1].
6. Cada UBS tem equipes de saúde da família que contam com o apoio e auxílio das equipes dos Núcleos Ampliados de Saúde da Família e Atenção Básica[2]. Os Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar, por sua vez, desenvolvem uma “modalidade de atenção à saúde, substitutiva ou complementar às já existentes” (art. 2o, I, da Portaria 963/MS, de 27/05/2013).
7. Demais disso, o artigo 22, VIII, da Portaria 199 de 01/10/2014, inclui, junto aos Centros de Saúde e os Postos de Saúde Urbano, o Serviço de Atenção Domiciliar entre as Unidades Básicas de Saúde.
8. Assim como as equipes de saúde da família existentes nas UBS, as do Núcleos Regionais de Atenção Domiciliar caracterizam-se por executar serviços e “ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, prestadas em domicílio, com vistas à redução da demanda por atendimento hospitalar e/ou redução do período de permanência de usuários internados, à humanização da atenção, à desinstitucionalização e à ampliação da autonomia dos usuários.”[3]
9. No caso, a autora demonstra que o exercício de suas atividades na equipe que compõe o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar de Sobradinho consiste no auxílio, complementação e/ou apoio às equipes de saúde da família das UBS. Ou seja, evidente que as atividades exercidas junto ao NRAD de Sobradinho estão diretamente relacionadas com o Programa Saúde da Família desenvolvido pela equipe da UBS da mesma região.
10. Demonstrado, portanto, que a autora faz jus à percepção da gratificação, ainda que não esteja lotada em local considerado Unidade Básica de Saúde.
11. Precedente das Turmas Recursais:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÙBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. LEI DISTRITAL N. 2.339/99. DECRETO N. 39.546/18. ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE PRESTADA EM DOMICÍLIO. EQUIVALENCIA COM AS ATIVIDADES DESEMPENHADAS EM POSTOS E CENTROS DE SAÚDE. SÚMULA 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença na qual restou consignada a procedência dos pedidos iniciais, para determinar ao Distrito Federal a implementação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no contracheque da requerente, bem como a pagá-la retroativamente pela referida parcela pecuniária entre 03.04.2019 e junho de 2021, sem olvidar das parcelas que vencerem após este prazo.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 31436803).
III. Prefacialmente, não há que se falar em prescrição quando as prestações pecuniárias requeridas na inicial se encontram circunscritas nos últimos cinco anos do ajuizamento da ação judicial. PREJUDICIAL AFASTADA.
IV. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) é um benefício instituído pela Lei Distrital n. 2.339 de 1999, destinado aos servidores que estejam lotados em centros e postos de saúde e exerçam atividades relacionadas ao Programa Saúde da Família.
V. Extrai-se dos autos que a requerente exerce o cargo de nutricionista, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, estando lotada na superintendência da região de saúde oeste, com jornada de 200 horas mensais (ID 31436779). Em razão de sua transferência para o Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD) de Brazlândia, da Superintendência de Saúde Oeste, em abril de 2019 (ID 31436773), requereu a percepção da GCET.
VI. Conquanto o NRDA não seja definido como posto ou centro de saúde, suas atribuições (artigo 297, do Decreto 39.546 de 2018) se equivalem àquelas desempenhadas nestes locais, qualificando-se como atividades de assistência básica à saúde exercidas em domicílio, prioritariamente em locais mais vulneráveis ou desassistidos por profissionais da área da saúde. Visa, portanto, prestar serviços preventivos ligados à assistência à saúde, desobstruindo, por conseguinte, a grande demanda existente em postos e centros de saúde, que, por sua vez, direcionam esforços, principalmente, para o atendimento nos casos de urgência.
VII. Assim, verificada a equivalência da natureza das atividades desempenhadas, tanto no NRDA, quanto em postos e centro de saúde, não há como obstar o direito da parte autora à percepção da GCET sob o único argumento de as atividades não estarem sendo prestadas em postos ou centros de saúde, ainda mais quando respeitados todos os demais requisitos legalmente previstos para a sua concessão, afastando-se, por conseguinte, a alegação recursal quanto à violação à Súmula 37 do STF.
VIII. Por fim, o Distrito Federal impugna o valor arbitrado em condenação, no entanto, verifica-se que o valor considerado em sentença foi aquele apresentado em contestação (id 31436791) por meio de planilha de cálculos pelo próprio Ente Público, considerando sua presunção de legitimidade e veracidade. Desse modo, nesta oportunidade, nada a prover quanto à irresignação apresentada.
IX. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
(Acórdão 1401024, 07383879120218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. Tais os fundamentos, a reforma da sentença para condenar o Distrito Federal na obrigação de implementar a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no contracheque da parte autora, em 20% (vinte por cento) sobre a remuneração inicial da carreira, bem como para efetuar o pagamento à autora da quantia apurada na planilha ID 32966361, a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, das parcelas relativas ao período compreendido entre agosto/2016 a agosto/2021, além das parcelas que venceram até a efetiva implementação sobre a qual incidirão correção monetária pelo IPCA-e, desde quando devido cada pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação.
13. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada nos termos do item anterior.
14. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (https://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/02/Carta_73441111_Carta_de_Servicos_Atencao_Primaria_ATUALIZADO___Documentos_Google.pdf) e Portaria/SESDF no 77, de 14/02/2017, que Estabelece a Política de Atenção Primária à Saúde do Distrito Federal. Diário Oficial do Distrito Federal, Brasília, DF, 2017. (http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/Portaria- n%C2%BA-77- de-14-de-fevereiro-de-2017.pdf
[2] https://www.saude.df.gov.br/unidades-basicas/#:~:text=A%20Unidade%20B%C3%A1sica,demandas%20em%20sa%C3%BAde.
[3] https://www.saude.df.gov.br/atencao-domiciliar/#:~:text=A%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20Domiciliar,autonomia%20dos%20usu%C3%A1rios.